Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701025-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BYANCA ALVES TELES, RAFAELA ALVES DE FREITAS PACIENTE: MAIKE ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL Petição de ID 37362554: nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES